Tribunal: TJDFT
Processo: 0051438-08.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES LEGAIS RESTRITIVAS. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. PROCESSO PENAL PÚBLICO. OBITER DICTUM.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado.
5. Obiter dictum: Tratando-se de ação civil ex delicto e tendo a ação penal tramitado com acesso público, não se justifica o segredo de Justiça do processo cível, que foi retirado por decisão do Relator, com preclusão consolidada.
6. Recursos conhecidos e não providos.